Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725343-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO AGRAVADO: MARCELO LUCAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE HOLANDA TRANCOSO contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos embargos à execução no 0004573-14.2016.8.07.0014, opostos em face de MARCELO LUCAS DE SOUZA, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravante (ID 128982533, origem). Nas razões (ID 37823010), alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. Sustenta ter colacionado aos autos os extratos bancários de sua única conta corrente, os quais demonstram não possuir o agravante estabilidade, haja vista a precariedade da função exercida – motorista de aplicativos. Informa residir com sua genitora, a qual é enferma, em estágio de aposentação e necessita de ajuda com as despesas domésticas. Aduz ter a decisão atacada utilizado do parâmetro estabelecido pela jurisdição trabalhista, a qual destoa da realidade atribuída ao custo de vida no Distrito Federal. Assevera ser mais apropriado utilizar como parâmetro o valor de cinco salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública para avaliar a situação da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Com tais argumentos, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de manter o benefício anteriormente concedido. Ausente o preparo, em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. É certo que o artigo 98, § 3o, do CPC preceitua a possibilidade de questionamento acerca da gratuidade de justiça a qualquer tempo, desde que devidamente comprovada eventual mudança da situação fática. Compulsando os autos, constata-se ter o recorrente colacionado os extratos bancários do Banco Bradesco de fevereiro e março do corrente ano, nos quais constam diversas transferências via PIX tendo o próprio agravante como remetente, isto é, tal fato comprova a existência de outra conta de sua titularidade. Em fevereiro consta saldo positivo de R$ 3.595,93 e em março, até o dia 08/03, saldo positivo de R$ 5.357,63. Entendo, a princípio, que o rendimento do agravante é superior à média nacional, o que afasta a alegada insuficiência de recursos financeiros para suportar as despesas processuais. Neste contexto, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza e a revogação do benefício anteriormente concedido, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator